Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-57.2023.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos apresentados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive pela confissão do apelante. Condenação

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo buscando a absolvição por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos apresentados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive pela confissão do apelante. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. 2a fase. Reconhecidas pelo nobre Juízo a quo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual reputo prejudicado o pleito defensivo nesse teor. Redução da base aquém do mínimo legal. Juridicamente inadmissível. (Súmula 231, STJ). 3a fase. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas. apelante ostenta registros por atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, denotando que, apesar de tecnicamente primário, se dedicava à atividade criminosa em questão. Precedentes. Regime semiaberto adequado e proporcional, tendo em vista o quantum da reprimenda lançada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, em razão da quantidade da pena imposta.
Recurso desprovido.